Tribunal: TJMT
Processo: 0008185-48.2013.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008185-48.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA - CPF: 018.721.531-60 (APELANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA - CPF: 018.721.531-60 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO LOPES BUSSIKI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU PARCIALMENTE DE ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – OFENSAS HOMOFÓBICAS
DENTRO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS MILITARES
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DE PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos.

2. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prática de homofobia, perpetrada por agente público estadual, do quadro de Bombeiros Militares do Estado, em face do autor, que era estagiário da unidade, a ensejar o dever de indenizar a título de danos morais.

3. O valor fixado por danos morais revela-se insuficiente, devendo ser aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra suficiente reparar o abalo sofrido pela parte apelada, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso do autor parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA

APELADO(S):

ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interposto por
ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA E ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o ente estatal

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente a ser pago em parcela única, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

Em suas razões, apresentadas em forma de Recurso Inominado – id. 149091189, o autor/recorrente sustenta a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, o réu/apelante, sustenta que a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não se encontram presentes o fato constitutivo do direito do autor e o nexo de causalidade, não sendo possível caracterizar o dever de indenizar.

Contrarrazões do autor
– id. 149091195.

Declinado o parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 150468181 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, remessa necessária e recursos de apelação cível interposto por
ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA E ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o ente estatal

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente a ser pago em parcela única, tudo acrescido de correção monetária, pelo INPC, contada da data desta sentença, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à apreciação em conjunto da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso do autor merece parcial provimento.

Extrai-se dos autos que o autor prestou serviço de estágio remunerado no 4° Batalhão de Bombeiros Militar, situado na cidade de Sinop/MT. Afirma que trabalhava em tempo integral e levava consigo seu
notebook
para acessar à rede de internet no horário de almoço.

Informa ainda que, em certa ocasião, agosto/2012, o Sargento BM Pedro Ribas Alves teria acessado seu computador pessoal, sem sua permissão, tendo visualizado algumas fotos íntimas do requerente com uma outra pessoa, do sexo masculino.

Por fim, argumenta que o agente público em questão chamou outros colegas militares para mostrar as fotos íntimas do autor e que, desde aquela data o referido Sargento vinha fazendo piadas e comentários de caráter homofóbicos para atingir a sua honra e imagem.

Sobreveio sentença de parcial procedência, desafiando recurso pelas partes.

Pois bem. Não há preliminares a serem apreciadas, de sorte que passo ao exame do mérito dos recursos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com simples análise dos autos, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, II do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”
(negritei)

No caso, a sentença condenatória foi para condenar o Estado de Mato Grosso em indenizar o autor pelos danos morais sofridos no montante líquido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, é certo que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, II do CPC, motivo pelo qual não conheço da remessa necessária.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso, em decorrência dos atos do agente público, que ocasionou dano à dignidade do autor.

O acervo probatório colhido, notadamente as testemunhas ouvidas e indicadas na sindicância instaurada no âmbito administrativo para apurar a conduta perpetrada, revelam a conduta do agente público em praticar atos homofóbicos em face do autor enquanto trabalhavam no 4° Batalhão de Bombeiros Militar, situado na cidade de Sinop/MT, atraindo para o

Estado de Mato Grosso a responsabilidade objetiva.

Nesse contexto, veja-se a conclusão exarada por aquela Comissão Sindicante – id. 149091186, fls. 139:

“
5. Solução

Diante dos fatos expostos e das diligências realizadas, este Sindicante mantém o entendimento de que houve indícios de cometimento de Transgressão Disciplinar e Crime Militar por parte do 3º SGT BM Pedro Ribas Alves”.

Co
m efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Destarte, nessa linha de princípio, para se vincular à administração o dano há de resultar como consequência direta, ou mesmo indireta, do procedimento administrativo, seja ele comissivo ou omissivo, incumbindo a quem se afirmar lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal (com atuação administrativa).

Assim, o ente de direito público acionado em juízo exime-se de responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal em virtude de fato exclusivo da vítima, caso fortuito, motivo de força maior, ou, ainda, por fato exclusivo de terceiro.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois o agente público praticou condutas homofóbicas contra o praticou o autor, ridicularizando-o frente a outros militares em razão de sua orientação sexual. Notadamente há relação de nexo causal entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada.

Assim, a documentação apresentada no caderno processual é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de conduta ilícita praticada pelo agente público vinculado ao Estado.

Frente a isso, não há que se falar em ausência da responsabilidade estatal no dever de indenizar, pois existe ação do agente (Sargento) nexo causal (Comentários Homofóbicos em público) evento danoso (ofensa à dignidade), é inconteste o dever de indenizar, bem como a necessidade da obrigação de fazer para reparar o ato praticado.

Em casos da mesma espécie assim se tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS VERBAIS. CUNHO HOMOFÓBICO. DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO. OFENSAS PRATICADAS EM PÚBLICO, ATINGINDO A ESFERA IMATERIAL DA PARTE AUTORA. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE AMPARA O PEDIDO POSTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082820911, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 05-03-2020)

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu o autor evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

No caso em comento, vislumbra-se que as consequências oriundas do fato – vergonha, constrangimento entre seus familiares – sobressaem o mero dissabor.

Friso que quanto à conduta praticada pelo agente público, o STF também decidiu, no julgamento da ADO 26, que a homofobia é crime de racismo e fixou tese da qual transcrevo excerto:

“III - O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade (...)”.

(STF, ADO 26, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, DJe-243 Divulg. 05/10/2020 Public. 06-10-2020).

D
estarte, impõe-se a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso pelos danos morais sofridos pelo apelado.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

A propósito, insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos pela vítima em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Com essas considerações, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é insuficiente, devendo o montante ser aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelas apeladas, e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Ante o exposto, rejeito a remessa necessária e conheço do recurso de apelação da parte autora e lhe dou parcial provimento para majorar o valor dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com índices de juros e correção fixados na sentença. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023